Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711309-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIEL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Os autos retornaram para eventual rejulgamento do recurso anteriormente interposto. Diante da definição do Tema 1234 do STF e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem sobre o tema.. Prazo: 15 (quinze) dias. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora